Tribunal: STF
Processo: RE 556644
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: 
   EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO 
   DA EC 45/04. SÚMULA STF 283.

1.	As razões do presente recurso 
   não atacam um dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da 
   Súmula STF 283.
2.	Agravo regimental improvido.